Tribunal: TJMT
Processo: 0007488-89.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007488-89.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY VIEIRA SOUZA - CPF: 037.483.501-20 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL VIEIRA DE SOUZA - CPF: 057.819.981-52 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DA SILVA DUARTE - CPF: 695.840.871-34 (VÍTIMA), BEATRIZ MENDES COSTA - CPF: 043.161.301-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (ART.
157, §2o, I E ART.

157, §2o, I E II C/C ART. 71 DO CP
)
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. PRIMEIRO APELANTE
–

ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM DOS CRIMES
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA - HARMONIA COM O DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAL QUE FEZ A PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES
–
2.1.
ATENUANTES DA

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA -

PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ –
IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF
–
2.2.

CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO –
IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
3.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
Nos crimes contra o patrimônio em regra cometidos clandestinamente, as declarações da vítima, tem especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando corroboradas, em juízo, pelo depoimento de um dos policiais que realizou o flagrante

2.1.

Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF em vários julgados, o reconhecimento de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria penal não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei;

2.
2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Wesley Vieira Souza
e
Daniel Vieira de Souza

interpuseram, a tempo e modo este recurso de
Apelação criminal
buscando desconstituir a sentença pela qual foi condenado
o primeiro
pela autoria, em continuidade delitiva de um
roubo simples e outro majorado
(art. 157,
caput
e art. 157, § 2o, I e II c/c art. 70 do CP) impondo-lhe o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
6 anos, 2 meses e 20

dias
de
reclusão
e o pagamento

de
11 dias-multa
, e,
o segundo
pela prática de um
roubo majorado
(art. 157, § 2o, I e II do CP) fixando-lhe o cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5

anos, 4 meses
de
reclusão
e o pagamento

de
11 dias-multa
.

Nas razões recursais,
Wesley
busca ser
absolvido
em relação ao crime de
roubo majorado
pelo emprego de arma branca.

E, em
pedido comum
, os dois apelantes almejam a
mitigação da
pena para aquém do mínimo
pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea em detrimento do disposto pela
Súmula 231 do STJ
e a
isenção das custas
processuais (Id. 107958111).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
107958113
);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
112958464
):

“Apelação Criminal – Roubos simples e qualificado [art. 157, caput, §2o, inciso II, do Código Penal, perpetrado contra as vítimas Maria do Carmo da Silva Duarte e Beatriz Mendes Costa] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do apelante WESLEY VIEIRA SOUZA, fundada no argumento de ausência de provas quanto ao crime de roubo em desfavor da vítima Maria do Carmo da Silva. Caso não seja acolhido o pleito absolutório, busca o afastamento da majoração da pena em razão da continuidade delitiva - inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra da vítima que possui especial relevância – depoimentos de policiais firmes e coesos em juízo – Por conseguinte, inviável o afastamento da continuidade delitiva - 2. Almejada diminuição da pena-base em relação ao crime de roubo contra a vítima Beatriz Mendes Costa, tendo em vista a presença da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante WESLEY VIEIRA SOUZA e da atenuante da menoridade relativa em favor do increpado DANIEL VIEIRA DE SOUZA - inadmissibilidade - fixação das censuras basilares no menor patamar estabelecido para o delito - inaptidão das atenuantes para reduzir a pena aquém do mínimo legal - inteligência da Súmula 231 do STJ - 3. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais em relação a ambos os apelantes – impossibilidade – art. 98, §3o, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 18h45min., do dia 5 de agosto de 2015, em via pública da cidade de Barra do Bugres-MT,
Wesley Vieira Souza
, utilizando-se de grave ameaça, mediante emprego de arma branca (faca), subtraiu 1 aparelho celular, avaliado em R$ 715,00 pertencente a vítima
Maria do Carmos da Silva Duarte
, na sequência e, o mesmo bairro,
Wesley
e
Daniel Vieira de Souza,

mediante comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, utilizando-se de grave ameaça e violência, consistente no emprego de arma branca (faca) e no uso de força física, subtraíram, em proveito comum,

aparelho celular, avaliado em R$ 830,00 pertencente a vítima
Beatriz Mendes da Costa
.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória prolatada nos moldes postos no relatório.

I
– Contra esta decisão,
Wesley Vieira Souza
se insurge buscando, inicialmente a
absolvição
em relação ao roubo praticado contra a
vítima
Maria do Carmos da Silva Duarte

com base no axioma
in dubio pro reo
.

Contudo, sem

razão
.

A prova da
existência do crime
- materialidade -, inclusive, com os vestígios materiais dele decorrentes, exsurge do teor dos seguintes documentos processuais anexados sob o Id.
107958109
: a) Auto de Prisão em Flagrante; b) Termo se Reconhecimento de Pessoa; Boletim de Ocorrência e da prova oral produzida tanto no IP quanto na AP, demonstrando que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A seu turno,
a autoria
se infere do teor do depoimento extrajudicial da ofendida que reconheceu o apelante como agente do crime, fato corroborado em juízo pelas declarações do PM
Sileimann de Souza Campos Junior
, noticiando ter feito o atendimento da ocorrência do roubo em testilha, descrevendo que a Polícia Militar foi acionada, via COPOM, em um primeiro momento a respeito do roubo em desfavor da ofendida
Maria do Carmo
e, enquanto sua viatura deslocava-se para o local do fato, ocorreu um segundo roubo, sendo este, o da ofendida Beatriz. Disse, ainda, que estava no local do segundo roubo, quando a vítima do primeiro fato (
Maria
) ali parou devido à movimentação e, imediatamente, reconheceu
Wesley Vieira Souza
como a pessoa
que, portando uma faca, acabara de lhe roubar (Id. 107958114).

Como se sabe, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, prevalece o entendimento doutrinário e dos tribunais superiores no sentido de que as declarações das vítimas são de especial relevância probatória, uma vez que elas possuem o único interesse de identificar os culpados. Confira-se:

“(...). Todavia, como se tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas... São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. É o que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, etc". (MIRABETE, Júlio Fabrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2007, pág. 279).

“(...). Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos [, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; TJMT AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055). (...)”. (N.U 0005051-53.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Acerca dos testemunhos de policiais, tem-se
que este Tribunal, ao apreciar em 2/3/2017, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovou o Enunciado n.

8. segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Dessarte, conclui-se que a tese defensiva quanto à inexistência de prova para a condenação é elidida pelos depoimentos referidos acima, mormente, porque não há nos autos, quaisquer indícios de que a vítima ou a testemunha quisessem, gratuita e injustamente, prejudicar o apelante acusando-o da prática de crime que soubesse ser inocente.

Nesse contexto, não há que falar-se em aplicação do axioma
in dubio pro reo
, em razão da existência de provas suficientes de que
Wesley Vieira Souza
foi autor do crime de Roubo simples praticado contra a ofendida

Maria do Carmos da Silva Duarte
.

II
– Também não comporta provimento o pedido
de mitigação das penas referentes ao delito cometido contra
Beatriz Mendes da Costa
para aquém do mínimo pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão espontânea (
Wesley Vieira Souza
e
Daniel Vieira de Souza
) e da menoridade relativa (
Daniel Vieira de Souza
).

Na hipótese versanda, embora o juiz primevo tenha reconhecido a existência das referida atenuantes, corretamente deixou de aplicar a respectiva redução, pois, como as penas-bases foram estabelecidas no mínimo legal, qualquer mitigação na segunda fase dosimétrica ensejaria estabelecimento da sanção penal abaixo do limite minimo previsto no preceito secundário dos tipos penais infringidos, afrontando indevidamente o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Excelso já lançou "pá de cal" sobre esta questão, perfilhando o entendimento de que:

“(...). 3
. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 4. (...)’ Agravo regimental DESPROVIDO”
(STF - ARE: 750896 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014). Destaquei.

A doutrina se posiciona do mesmo modo, como se confere na lição de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Utilizando o raciocínio de que as atenuantes, segundo preceito legal, devem sempre servir para reduzir a pena (art. 65, CP), alguns penalistas têm defendido que seria possível romper o mínimo legal quando se tratar de aplicar alguma atenuante a que faça jus o réu. Imagine-se que o condenado tenha recebido a pena-base no mínimo; quando passar para a segunda fase, reconhecendo a existência de alguma atenuante, o magistrado deveria reduzir, de algum modo, a pena, mesmo que seja levado a fixá-la abaixo do mínimo. Essa posição é minoritária. Aliás, parece-nos mesmo incorreta, pois
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal
.
Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador” (
Manual de Direito Penal, 11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 458
). Destaquei.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão várias vezes e tem entendimento pacificado no sentido de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria penal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ que, no seu entender não viola o art. 5o, XLVI da CF.

Sobre a questão, colaciona-se excerto do acórdão do RE n. 597.270, de relatoria do
Ministro Cezar Peluso
, em que o STF reconheceu a
Repercussão Geral
do tema, assim se posicionando:

“(...)
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Seguindo a mesma linha intelectiva, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste TJMT:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTES DO ART. 65, INCISOS I e III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ, é inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 65 do Código Penal - CP, para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019). Destaquei.

“(...). Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal do crime do art. 16, §1o, IV da Lei 10.826/03. Inteligência do enunciado n.o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n.o 597270-4/RS. (...)”. (N.U 1000612-39.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

III
–
Por fim, consigno que o pedido de isenção de custas processuais formulado por ambos os apelantes não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumentos decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

IV
– Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal e mantenho a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022